Tribunal: TJSP
Processo: 1003197-74.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Falha na prestação de serviços de agenciamento de viagem internacional. Incontroversos os fatos alegados na inicial, relativos a atrasos, ausência de suporte e de entrega de documentos. Comprovadas as despesas extraordinárias pela autora, a fim de suprir deficiências de responsabilidade da requerida. Ocorrência de danos morais, cuja indenização,

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Falha na prestação de serviços de agenciamento de viagem internacional. Incontroversos os fatos alegados na inicial, relativos a atrasos, ausência de suporte e de entrega de documentos. Comprovadas as despesas extraordinárias pela autora, a fim de suprir deficiências de responsabilidade da requerida. Ocorrência de danos morais, cuja indenização, fixada na origem em R$5.000,00, não comporta a redução pretendida pela recorrente, porquanto adequada às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação.
Recurso improvido.